Tribunal: TJDFT
Processo: 0706728-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0706728-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FAGNER FERREIRA SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por FAGNER FERREIRA SANTOS SILVA, em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 23807618, fl. 22), que indeferiu o livramento condicional ao agravante. A douta Defesa técnica peticionou nos autos requerendo a desistência do processamento do recurso, tendo em vista que o agravante progrediu ao regime aberto em 09-março-2021, o que lhe é mais benéfico (ID 24353569). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência e extingo o feito. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator